Tribunal: TJDFT
Processo: 0705540-23.2022.8.07.0009
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0705540-23.2022.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: PATRICIA NUNES E SILVA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. contra sentença da 2a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por PATRÍCIA NUNES E SILVA, julgou procedentes os pedidos da inicial para limitar os descontos realizados na conta corrente da autora em 30% do seu salário bruto. O réu foi condenado ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§2o e 6o, do Código de Processo Civil (CPC) Em suas razões, o Banco de Brasília tece arrazoado jurídico acerca da livre pactuação dos contratos pela autora e da legalidade dos descontos realizados (ID 65014030). Requer a atribuição do efeito suspensivo à apelação. No mérito, o provimento do recurso para que seja declarada a legalidade dos descontos realizados, nos termos previstos nos contratos. Preparo recolhido (ID 65014031/32). Contrarrazões apresentadas (ID 65014035). Pedido de efeito suspensivo indeferido (ID 65484739). É o relatório. DECIDO. Dispõe o art. 932, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC) que incumbe ao relator dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova. Ainda, nos termos do art. 938, § 3o: “reconhecida a necessidade de produção de prova, o relator converterá o julgamento em diligência, que se realizará no tribunal ou em primeiro grau de jurisdição, decidindo-se o recurso após a conclusão da instrução”. Diante dos poderes instrutórios conferidos ao juiz e dos reflexos do efeito devolutivo recursal, é possível a produção da prova em segundo grau, ainda que de ofício. A verdade dos fatos deve ser esclarecida, a fim de que seja proferida decisão de mérito justa e efetiva, conforme dispõe o art. 6o do CPC. Cuida-se, na origem, de ação de conhecimento, em que Patrícia pretende a limitação dos descontos bancários efetuados em seu contracheque e em sua conta corrente, em 30% dos seus rendimentos brutos, e a apresentação dos dados relativos aos descontos realizados nos últimos 60 meses. Argumenta que os contratos pactuados com o réu possuem cláusula de garantia acessória que assegura a limitação dos descontos ao referido percentual. O juiz julgou procedentes os pedidos da inicial, por entender que: "Portanto, houve mitigação no entendimento quanto à possibilidade de descontos em conta corrente oriundos de empréstimos. Não há mais obediência à limitação de 30% dos rendimentos do consumidor, quando este autoriza expressamente a compensação do débito de empréstimo em sua conta corrente. De acordo com a Cláusula Décima Terceira dos contratos de empréstimos assinados entre as partes, há autorização do desconto na conta corrente da autora. Porém, é também expressa a limitação de 30% dos rendimentos da devedora, conforme a Cláusula Vigésima dos contratos. Essa Cláusula Vigésima dispõe a autorização dada ao credor para debitar os valores devidos tanto em conta corrente como em contracheque, ou seja, o percentual de 30% dos rendimentos da autora deve englobar as duas formas de descontos, o que se enquadra na exceção do entendimento do Tema n. 1085 do STJ. Dessa forma, conclui-se que o requerido tem autorização para se apropriar, em razão dos débitos de empréstimos, de apenas 30% do salário da requerente, conforme previsão contratual." (ID 65014028). O banco insurge-se contra a sentença. Argumenta, em síntese, que os descontos realizados são legais e possuem respaldo contratual. Ao compulsar os autos, constata-se que a autora anexou aos autos diversos contratos. Dentre eles, há contratos de concessão de crédito de parcela única, vencidos nos anos de 2015 e 2016. Em tais contratos havia a cláusula acessória de garantia que previa: “Como garantia acessória do fiel cumprimento das obrigações contidas nesta Cédula de Crédito Bancário e com fundamento na Lei no 1.046, de 02/01/1950, publicada no Diário Oficial da União de 03/01/1950, o EMITENTE e AVALISTA(S) autorizam o CREDOR a debitar em sua(s) conta(s) corrente(s) e/ou consignar em sua(s) folha(s) de pagamento, junto aos respectivos órgãos pagadores, os valores devidos em razão desta Cédula, respeitando o limite de 30% (trinta por cento) da renda líquida mensal de cada, no caso de consignação em folha” (ID 65013784, p. 4). Todavia, no ano de 2019, foram pactuados dois novos contratos: 1) de refinanciamento parcelado (ID 65013787) e; 2) de concessão de crédito consignado (ID 16413135). Quanto a esses contratos, não foi apresentada a cópia integral. Na contestação e na apelação apresentadas pelo réu, há informação de que nos referidos contratos não há limitação quanto ao percentual a ser descontado em conta corrente. Além disso, o banco apresenta print de parte do contrato. Todavia, a tela apresentada não contém as informações das partes contratantes, o que prejudica a análise. Diante do exposto, converto o julgamento em diligência para que o apelante apresente: 1) a cópia integral das cédulas de crédito bancário 16413135 (ID 65013788) e 16413143 (ID 65013787) e; 2) documentos que demonstrem quais empréstimos estão ativos atualmente, incluídos os que foram limitados ou suspensos pela sentença. Prazo: 10 dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de dezembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator